Tribunal: STF
Processo: Rcl 59288
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Idelma do Carmo Froes de Almeida em face de decisão da Quarta Turma Cível do Colégio Recursal Central da Capital/SP (Processo 0103153-49.2022.8.26.9000) que teria supostamente violado a autoridade do que deliberado na ADPF 165 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) e no Tema 265-RG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “1. O feito em primeiro grau trata de cumprimento de sentença com pedidos de pagamentos de expurgos inflacionários provocados pelo Plano Collor I (valores não bloqueados).



    2. Ação proposta no Juizado Especial Cível Central da Capital/SP e julgada procedente em 2010. Recurso do banco recebido só no efeito devolutivo como de direito nos Juizados Especiais.



    3. Apresentou então cumprimento de sentença o autor. Após depósito do valor devido e impugnação da casa bancária, o MM Juiz de primeiro grau determinou a suspensão do feito em razão do determinado no RE 591.797 – TEMA 265.



     4. O autor embargou já que não há mais suspensão determinada no RE 591.797, bem como que na ADPF 165 foi indeferido o pedido de suspensão nacional dos processos, ou seja, esclareceu a distinção do caso em tela com aqueles que pretendem aderir ao acordo homologado pelo STF, pedindo fosse determinado o prosseguimento do feito, nos termos do art. 1.037, § 9º, do CPC. Todavia, o d. magistrado manteve a r. decisão de suspensão. 



    5. Ingressou então o autor com agravo de instrumento junto ao C. Colégio Recursal da Capital SP, nos termos do § 13, I, do art. 1.037, do CPC, que teve provimento negado, entendendo a d. turma pela manutenção da suspensão em razão do determinado no RE 591.797 – TEMA 265.



    6. Foi apresentado recurso extraordinário, que teve seguimento negado, decisão contra a qual se apresentou agravo interno, que teve provimento negado. 



    7. Portanto, foram esgotadas as instâncias ordinárias, com a negativa de admissibilidade ao apelo extremo (RE ), mesmo após agravo interno. Em resumo: só cabe reclamação.



    (…). Na ADPF 165, os pedidos de suspensão dos processos sempre foram indeferidos. Recentemente, ao prorrogar o Acordo dos Planos, o voto do relator na ADPF 165, seguido pelo PLENO (ADPF 165 – relato r Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, Dje 10.01.23), mais uma vez INDEFERIU o pedido de suspensão nacional das AÇÕES e execuções. 



    15. E o V. Acórdão proferido na ADPF 165 (ADPF 165 – relato r Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, Dje 10.01.23), deixa bem claro que não existe suspensão das AÇÕES e EXECUÇÕES, caso o poupador não pretenda aderir ao acordo. (…).



    16. Portanto, parece-nos claro que na ADPF 165, foi indeferido o pedido de suspensão nacional dos processos para quem não pretende aderir ao acordo, esteja o processo em fase de conhecimento ou de execução provisória ou definitiva.



    17. Assim, conforme o exposto, a r. decisão reclamada, afronta as decisões do Pleno dessa Suprema Corte na ADPF 165, DJe 18.6.2020 e DJe 10.01.23.



    18. A r. decisão agravada contra ria também o decidido no RERG 591.797 – TEMA 265 – COLLOR I, caso dos autos.



    19. O Ministro Dias Toffoli, então relator do RE-RG 591.797 – TEMA 265, em 26.10.2010, determinou a suspensão nacional dos processos cujo objeto seja o PLANO COLLOR I – valores desbloqueados, até o julgamento da questão pela Suprema Corte.



    20. Entretanto, em 18.12.2017, o ministro Dias Toffoli homologou o ‘Acordo dos Planos’ e determinou a suspensão condicional por mais 24 meses, para eventual adesão do poupador: (…).



    Com relação aos Planos Bresser e Verão – RE 626.307 (TEMA 264 ), e Plano Collor I – valores desbloqueados – RE 591.797 (TEMA 265 ), não há suspensão processual em vigor. O ‘Aditivo ao Acordo’ referente aos citados planos econômicos só foi homologado na ADPF 165, e nesta foi INDEFERIDO. ”. 



    Ao final, requer que a presente reclamação seja julgada procedente em todos os seus pedidos, “para cassar a decisão reclamada e cumprir o determinado na ADPF 165 e no RE-RG 591.797 – TEMA 265, com o prosseguimento do feito nas instâncias inferiores, tendo em vista que o autor, ora reclamante, já consignou que não pretende aderir ao acordo .”. (eDoc. 1, fls. 22-23).



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte: 



     
 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



          I - processar e julgar, originariamente:



          [...]



          l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



     
 Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



          [...]



          § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
 “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



          I - preservar a competência do tribunal;



          II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



          III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.”. 



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 19/4/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADPF 165 Acordo-segundo (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/5/2020), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. VIABILIDADE. LEGITIMADOS COLETIVOS PRIVADOS. NATUREZA DELIBATÓRIA DA HOMOLOGAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. PUBLICIDADE AMPLA. PARECER FAVORÁVEL DO PARQUET. SALVAGUARDAS PROCESSUAIS PRESENTES. PROCESSO COLETIVO COMO INSTRUMENTO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. PLEITO GENÉRICO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTINGENTES DEVIDOS. REGRAS RELATIVAS AO CONTRATO DE MANDATO. INCENTIVOS FINANCEIROS PARA ATUAÇÃO NA SOCIEDADE CIVIL NA TUTELA DE DIREITOS COLETIVOS. JUSTA REMUNERAÇÃO DOS PATRONOS DE AÇÕES COLETIVAS. APRIMORAMENTO DO PROCESSO COLETIVO BRASILEIRO. BASE TERRITORIAL DA SENTENÇA COLETIVA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AOS POUPADORES. NÃO VINCULAÇÃO ÀS TESES JURÍDICAS VEICULADAS NO ACORDO. CONTRATOS BANCÁRIOS DE ADESÃO. SUBMISSÃO À ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. CARÁTER SIGILOSO DO PROCEDIMENTO. EVENTUAL CONTROVÉRSIA HAVIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO DO ADITIVO QUE DEVERÁ SER SOLUCIONADA NESTES MESMOS AUTOS. INCIDENTE PROCESSUAL RESOLVIDO COM A HOMOLOGAÇÃO DO ADITIVO COLETIVO PELO PRAZO DE 30 MESES, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA ANÁLISE DE EVENTUAL PRORROGAÇÃO POR IGUAL PRAZO. I – Pedido de homologação de Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos que aprimora as condições de anterior Instrumento de Acordo Coletivo, prevendo o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. II – Viabilidade do acordo firmado por legitimados coletivos privados, em processo de índole objetiva, dada a existência de notável conflito intersubjetivo subjacente e a necessidade de conferir-se efetividade à prestação jurisdicional. III – Presença das formalidades extrínsecas e das salvaguardas necessárias para a chancela do acordo, notadamente das relativas à representatividade adequada, publicidade ampla dos atos processuais, admissão de amici curiae e complementação da atuação das partes pela fiscalização do Ministério Público. IV – Indeferimento do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos. V – Divergências entre a parte e seu advogado quanto à adesão do acordo solucionam-se por meio das regras relativas ao contrato de mandato. VI – Adoção de um sistema de honorários advocatícios contingentes que é de suma importância para fortalecer a posição do autor coletivo e, consequentemente, do próprio processo coletivo. VII – Cláusulas que fazem referência à base territorial abrangida pela sentença coletiva originária devem ser interpretadas favoravelmente aos poupadores, aplicando-se o art. 103 do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública, prestigiando-se o atual posicionamento do STJ a respeito, tal como cristalizado no Recurso Especial 1.243.887/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 480). VIII – Necessidade de pacificação da controvérsia espelhada nestes autos, a qual, há décadas, se arrasta irresolvida nos distintos foros do País, possibilitando-se aos interessados aderir ou não ao ajuste, conforme a conveniência de cada um. IX – Ausência de comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas veiculadas na avença, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Poder Judiciário. X – Direitos dos poupadores que não podem estar sujeitos, ainda que indiretamente, à solução arbitral, sob pena de ofensa ao art. 4º, § 2º, da Lei da Arbitragem e, ainda, porque o interesse público que caracteriza este processo contrasta com o sigilo do procedimento arbitral, notadamente aquele levado a efeito pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. XI – Eventual controvérsia havida no curso da execução da avença deverá ser solucionada nestes mesmos autos. XI – Homologação de acordo judicial, pelo prazo inicial de 30 meses, prorrogáveis por mais 30 meses, com prestação de contas na forma da fundamentação.”.



    No caso concreto, a parte Reclamante aduz haver violação ao paradigma supracitado diante da negativa do Juízo da origem em levantar a suspensão processual de sua demanda, decisão essa mantida pela 4ª Turma Cível do Colégio Recursal Central da Capital:



    “A despeito dos bons argumentos trazidos pela agravante, fato é que houve prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212 pelo prazo de 60 meses, a contar de 12 de março de 2020, conforme decisão nos próprios autos do RE 631.363. 



    De acordo com o que decidiu o E. STF, só podem tramitar os processos em fase de instrução, execução, liquidação ou cumprimento de sentença definitivo. 



    Como o processo da recorrente encontra-se em fase de cumprimento provisório de sentença, não há que se falar em levantamento da suspensão. 



    Também não se sustenta o pedido de prosseguimento com base na decisão judicial prolatada em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF nº 165, Rel. Min. Ricardo Lewandovski), pois a suspensão está fundada em liminar geral de sobrestamento de processos que tratam dos expurgos inflacionários no Plano Collor I, prolatada no Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 591797/SP, em 26.8.2010, pelo D. Ministro Dias Toffoli (tema 265 do E. STF). 



    E, em 18.12.2017, o D. Ministro Relator, ao homologar o acordo nacional de poupanças, manteve a suspensão do processo-paradigma por mais dois anos, conforme se extrai do seguinte trecho: ‘Sobreste-se o presente processo de repercussão geral, por 24 (vinte e quatro) meses, como requerido, tempo hábil para que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os juízos de origem competentes’. 



    Deste modo, como não houve reconsideração da liminar geral e o acordo teve aditivo homologado pelo plenário da Excelsa Corte na ADPF nº 165 (DJe de 18.6.2020), em 29.5.2020, para vigorar por 30 (trinta) meses, prorrogados por igual período por decisão proferida em 17.12.2022 (DJe de 9.1.2023), não é possível dar continuidade ao andamento deste processo até que ocorra o julgamento definitivo da questão na Excelsa Corte ou a cessação expressa da ordem nacional. 



    Assim, a despeito de a agravante manifestar desinteresse em eventual acordo, em cumprimento à r. Decisões acima mencionadas e atendimento ao Comunicado Conjunto da Presidência/Presidência da Seção de Direito Privado/Nugep e Corregedoria Geral da Justiça nº 01/2020, de rigor a manutenção da suspensão pelo prazo fixado ou até o julgamento dos referidos recursos extraordinários. 



    Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.”. 



    A Reclamante não tem razão quanto à suposta violação à ADPF 165 por conta da negativa de prosseguimento das ações na origem.



    E primeiro plano, observe-se que a CORTE já decidiu que “não cabe reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral” (Rcl 27.372 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018), uma vez que existe rito específico para tal finalidade, conforme se extrai do art. 1.037 do CPC. Portanto, apenas determinação teratológica justificaria a análise de Reclamação por esta CORTE nas situações envolvendo a conjuntura fática acima apontada, a qual entendi haver em uma primeira análise. 



    Em segundo lugar, há de se observar que a determinação de suspensão nacional das ações de cobrança de expurgos inflacionários é objeto de apreciação pela CORTE nos Temas 264-RG, 265-RG, 284-RG e 285-RG. E, no que se refere à determinação de sobrestamento de todos os processos na origem cuja temática seja idêntica, a jurisprudência desta CORTE vem reiteradamente afirmando que em todos os Temas relacionados a “Planos Econômicos” (264, 265, 284 e 285) ainda persiste a determinação para que os processos na origem mantenham-se sobrestados. 



    Na Rcl 50.693-AgR (Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022), ficou consignado que:



    “Nesse contexto pontuei que, atualmente, encontram-se em tramitação no Supremo cinco processos de grande relevância acerca do tema, quais sejam: 



    1) ADPF 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos;



    2) RE-RG 591.797, Rel Min. Cármen Lúcia, referente aos valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265); 



    3) RE-RG 626.307, Rel. Min. Cármen Lúcia, referente aos Planos Bresser e Verão (tema 264);



    4) RE-RG 631.363, de minha relatoria, referente aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284); e



    5) RE-RG 632.212, de minha relatoria, referente ao Plano Collor II (tema 285).



    (…)



    Feitas essas considerações, conclui-se que subsiste a determinação de suspensão das ações em fase de conhecimento realizadas no âmbito dos temas 264, 265, 284 e 285 da sistemática da repercussão geral.”. 



    Na oportunidade, o relator dos Temas 284-RG e 285-RG esclareceu ter determinado “em 22.4.2021, a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória”.



    Quanto aos Temas 264-RG e 265-RG, na Rcl 45.513 AgR (Rel. Min. ROBERTO BARROSO julgada em 28/3/2022), a Primeira Turma também afirmou que “subsiste a determinação de sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto da repercussão geral reconhecida nos Temas 264 e 265 da RG”. 



    Assim, na específica situação retratada nos autos, o ato reclamado não merece reparo, porque a autoridade reclamada atendeu à determinação de suspensão de todos os casos que versem sobre a matéria, em respeito aos Temas de Repercussão Geral. O fato de não haver ordem de suspensão na ADPF 165 não afasta a ordem de suspensão nos REs 626.307-RG, 591.797-RG, 631.363-RG e 632.212-RG.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente